Tribunal: TJBA
Processo: 8032508-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032508-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DOUGLAS SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPARICA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
CRIME DE ROUBO E RESISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO JUÍZO IMPETRADO.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
ORDEM
CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Douglas Santos de Oliveira, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Itaparica/BA, que decretou e manteve sua prisão preventiva no bojo da Ação Penal nº 8003932-21.2024.8.05.0124. A defesa alega ausência de indícios de autoria, fundamentação inidônea da prisão, excesso de prazo na formação da culpa e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia cautelar, com ou sem imposição de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, extraída dos autos, lastreada na gravidade dos delitos imputados (roubo qualificado e resistência), na periculosidade evidenciada pelo modus operandi, e na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

4.
A manutenção da prisão preventiva também se mostra justificada, pois não houve alteração fática ou jurídica relevante que descaracterize os fundamentos que ensejaram a medida, conforme decidido em reavaliações regulares do juízo competente.

5.
A alegação de ausência de autoria demanda reexame de provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus, segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.
Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o processo vem sendo regularmente impulsionado, havendo complexidade na instrução, como a dificuldade de localização da vítima e pendência de laudo pericial.

7.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, pois a gravidade concreta da conduta, o risco à ordem pública e os fundamentos do art. 312 do CPP impedem a aplicação do art. 319.

8.
As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida cautelar extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

2.
O excesso de prazo na formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando decorrente de desídia injustificada do Poder Judiciário, o que não se verifica quando o processo está em curso regular.

3.
A negativa de autoria não pode ser examinada em
habeas corpus
quando exige dilação probatória.

4.
A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5.
As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para assegurar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, II; 310, II; 312; 313, I; 315; 319; 321. CF/1988, art. 5º, LXIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 164.648/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 743.861/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no RHC n. 213.145/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.003.127/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no RHC n. 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, j. 31.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8032508-71.2025.8.05.0000
,
impetrado
pelo advogado

EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA (OAB/BA 42.521), em favor do Paciente
DOUGLAS SANTOS DE OLIVEIRA
, apontando como Autoridade coatora o Juízo da 1ª VARA CRIMINAL, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ITAPARICA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
PARCIALMENTE

e,
nesta extensão,

DE
NEGAR
A

ORDEM
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03